Tribunal: TCU
Processo: 008.807/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial interposto por Maria Dayane Lima do Nascimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam embargos de declaração opostos por Maria Dayane Lima do Nascimento contra o Acórdão 605/2026-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra o Acórdão 2059/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas especiais da recorrente e de outros responsáveis, com imputação de débito e multa, por não ter sido comprovada a regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse Siafi 780288/2013, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Meruoca/CE, voltado à prestação de "serviços de pavimentação em pedra tosca do trecho que liga o sítio Monte ao distrito de Fernandes", naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 embargante, por meio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.2.2 Procuradoria da República no Estado do Ceará; 9.2.3 Caixa Econômica Federal; 9.2.4 Ministério do Turismo.